Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PLEITO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO. REEMBOLSO DE GASTOS COM FISIOTERAPIA POR REDE NÃO CREDENCIADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
2. Destarte, não comprovada a ausência de negativa da operadora recorrente em fornecer cobertura contratual ao tratamento pretendido, bem como em relação ao pedido de reembolso, resta afastada a ilicitude na prestação de serviço e, por conseguinte, dos danos morais, eis que ausentes os pressupostos do dever de indenizar.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029367-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ LINHARES - CPF: 044.389.737-91 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Luis Bortolussi Relator Dr. Walter Pereira de Souza 1o vogal Dr. Gonçalo Antunes B. Neto 2o vogal

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024